Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-66.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da Acusação. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena-base no mínimo que adequadamente reprova e previne o delito. Confissão da ré que, reconhecida, mantém a pena no mínimo legal. Ré primária, sem maus antecedentes, inexistindo provas de que se dedica à atividade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da Acusação. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena-base no mínimo que adequadamente reprova e previne o delito. Confissão da ré que, reconhecida, mantém a pena no mínimo legal. Ré primária, sem maus antecedentes, inexistindo provas de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico. Suficiente a redução em 2/3, considerando as circunstâncias do delito, e fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.